Tribunal: TJPA
Processo: 0800255-68.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800255-68.2022.8.14.0007

APELANTE: TASSIA RAIZA RAMOS FAVACHO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800255-68.2022.8.14.0007

RECORRENTE: TÁSSIA RAIZA RAMOS FAVACHO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BAIÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidata classificada em segundo lugar em concurso público do Município de Baião/PA para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS, destinado ao Bairro do Limão (sede), contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e convocação. A autora alegou ter sido preterida, pois, após a nomeação do primeiro colocado, o Município manteve contratação temporária para a mesma função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve preterição ilegal da candidata aprovada em cadastro de reserva, em razão da manutenção de contratação temporária, de modo a gerar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação em concurso público para cadastro de reserva confere mera expectativa de direito à nomeação, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

4.

A contratação temporária por parte da Administração Pública não configura, por si só, preterição, sendo necessário comprovar a existência de vaga efetiva e a necessidade permanente do serviço.

5.

A preterição capaz de convolar expectativa em direito subjetivo à nomeação exige demonstração inequívoca de que a contratação temporária substitui função de natureza permanente, o que não foi comprovado nos autos.

6.

Não houve demonstração de existência de cargo efetivo vago correspondente à função para a qual a apelante foi classificada, tampouco prova de contratação irregular com desvio de finalidade.

7.

A documentação apresentada pela apelante é insuficiente para comprovar a existência de preterição arbitrária e imotivada, inexistindo elementos que justifiquem a nomeação compulsória.

8.

A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que não compete ao Judiciário substituir a Administração na gestão de pessoal quando ausentes os requisitos legais para nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

2.

A contratação temporária não configura preterição se não comprovada a existência de vaga efetiva e necessidade permanente do serviço.

3.

A ausência de prova robusta de existência de cargo vago e de vínculo precário em desvio de finalidade impede o reconhecimento de direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 332, II, 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STJ, RMS nº 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 18.08.2020; TJPA, MS nº 0808468-16.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 06.08.2024; TJPA, AI nº 0807085-42.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.06.2021.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TÁSSIA RAIZA RAMOS FAVACHO, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, julgou improcedente o pedido formulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Tássia Raiza Ramos Favacho ajuizou a ação suso mencionada, narrando que, em 2016, o Município de Baião publicou o Edital nº 01/2016/PMB-ACS para o provimento de vagas ao cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS, especificamente para o Bairro do Limão (sede), prevendo uma vaga para contratação imediata e outra para formação de cadastro de reserva.

A autora foi classificada na segunda colocação para o referido cargo, constando, assim, como aprovada no cadastro de reserva. Relatou que o candidato aprovado em primeiro lugar foi nomeado por meio do Decreto nº 018/2021 e que, apesar disso, o Município manteve a contratação temporária da Sra. Dilma de Nazaré Rodrigues Ribeiro, desde janeiro de 2015, para o exercício das mesmas funções. Assim, requereu a convocação e nomeação ao cargo, alegando preterição e violação ao princípio do concurso público.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça vestibular e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas em face da gratuidade deferida nos autos.

Honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, que reputo suspenso com fulcro no art. 98 do Código de Processo Civil, posto que houve deferimento da justiça gratuita nos autos.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Serve a presente sentença como mandado/carta precatória/AR.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada com a sentença, a apelante interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, alegou que houve manifesta violação ao postulado constitucional do concurso público, uma vez que a manutenção prolongada de contratação temporária, desde 2015, caracteriza burla ao concurso público e desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Argumentou que a permanência da servidora contratada Dilma de Nazaré Rodrigues Ribeiro em exercício por mais de oito anos configura desnecessária contratação temporária e demonstra a existência de necessidade permanente, a ser suprida mediante nomeação de candidato concursado, ainda que classificado em cadastro de reserva.

Defendeu a existência de preterição arbitrária, porquanto a apelante ficou em segundo lugar no concurso e, após a nomeação do primeiro colocado, demonstrou-se que a vaga seguinte estava sendo preenchida irregularmente por contratação precária. Asseverou, ademais, que a situação é distinta da mera expectativa de direito, pois há comprovação inequívoca da necessidade de serviço e da substituição irregular por contrato temporário, fato que justifica o reconhecimento de seu direito subjetivo à nomeação.

A apelante fundamentou suas alegações com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial o Tema 784 da repercussão geral, que reconhece o direito à nomeação nos casos de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, bem como em decisões do STJ e de Tribunais Regionais que reconhecem a ilicitude da contratação temporária em detrimento de aprovados em concurso.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para determinar a convocação e nomeação da apelante ao cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS, Bairro do Limão (sede), e a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão acostada aos autos.

O Ministério Público do Estado do Pará, atuando como custos iuris, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que não restou comprovada preterição arbitrária da candidata, inexistindo, pois, direito subjetivo à nomeação, em consonância com a jurisprudência do STF e STJ. Destacou que a contratação temporária, por si só, não caracteriza a preterição, sendo necessária a demonstração de necessidade permanente de serviço e a inequívoca existência de vaga.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto contra a sentença de mérito, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido da autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se sobre a existência, ou não, de preterição arbitrária capaz de convolar a expectativa de direito da candidata classificada em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente por meio do julgamento do Tema 784 de Repercussão Geral, não se configura direito subjetivo à nomeação pela simples aprovação em concurso para cadastro de reserva, salvo em hipóteses específicas de preterição ilegal, contratação de terceiros sem justificativa plausível ou surgimento de número de vagas suficiente durante o prazo de validade do certame. A Corte Suprema tem reiteradamente afirmado que o direito à nomeação somente emerge nas seguintes hipóteses:

1.

Quando a aprovação se dá dentro do número de vagas previstas no edital;

2.

Quando surgem novas vagas durante a validade do certame e há contratação de terceirizados ou temporários em caráter de substituição permanente;

3.

Quando a Administração manifesta, de modo inequívoco, a intenção de preencher determinado cargo.

Nesses termos, estabeleceu-se o critério da “redução da discricionariedade ao patamar zero” (
Ermessensreduzierung auf Null
), exigindo-se da parte interessada prova incontestável da necessidade de nomeação
durante o prazo de validade do concurso
. É o que assentou o STF:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

A par disso, a jurisprudência da Corte da Cidadania STJ também é firme em distinguir os institutos da contratação temporária e da nomeação de servidores efetivos. Conforme o voto do Ministro Sérgio Kukina no RMS 61.771/PR, a contratação precária não caracteriza, por si, preterição, sendo lícita se fundada em necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CRFB/88).

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 61771 PR 2019/0262509-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

Cumpre registrar que inexiste nos autos, comprovação de existência de cargos efetivos vagos compatíveis com o cargo almejado. A ausência de elementos objetivos que demonstrem a relação de causalidade entre as contratações precárias e a função específica do cargo pretendido enfraquece substancialmente a narrativa autoral, tornando inviável a pretensão de nomeação, bem como eventual indenização por danos morais, cuja configuração depende da demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo.

No caso, não se demonstrou, com elementos robustos, a existência de cargo efetivo vago correspondente à função de ACS no Bairro do Limão que justificasse o provimento por candidato aprovado no certame. A manutenção de contratação precária não pode ser presumida como indicativo de necessidade permanente do serviço, especialmente quando inexistem elementos que demonstrem a vacância formal do cargo e o desvio da finalidade da contratação.

Ademais, o documento constante do ID 25369359, que supostamente comprovaria pagamento referente ao ano de 2015, revela-se ineficaz para demonstrar o alegado direito da apelante. No que tange ao Decreto de ID 25369361, conquanto mencione nominalmente servidores exonerados, não esclarece a natureza jurídica do vínculo funcional mantido, tampouco fornece elementos probatórios hábeis à comprovação de eventual nomeação ou exercício. Ressalte-se, inclusive, que não é incomum a ocorrência de equívocos formais em documentos oficiais, o que impõe redobrada cautela na sua interpretação.

Outrossim, o próprio documento constante do ID 25369361, longe de dissipar a controvérsia, apenas reforça as dúvidas quanto à precariedade do vínculo mantido pela servidora que, segundo a alegação da apelante, estaria irregularmente investida em cargo público. Ao revés de esclarecer os fatos, referido documento contribui para a ambiguidade da situação funcional narrada, carecendo de elementos objetivos que atestem a legalidade ou regularidade do provimento, ônus que incumbe a quem alega.

Por derradeiro, ainda que não se reconheça, no presente caso, a incidência da prescrição quinquenal, a pretensão deduzida não pode ser acolhida, uma vez que, durante o período de validade do certame, a apelante não logrou êxito em comprovar a existência de preterição no provimento do cargo almejado.

Com vistas a reforçar a argumentação ora exposta, colacionam-se julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, que refletem a uniformização da jurisprudência local em consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. POLICIAL PENAL. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO E IGUALMENTE FORA DO CADASTRO DE RESERVA. REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME. RE Nº 837.311/PI (TEMA 784). CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. NÃO INDICAÇÃO DE CARGO EFETIVO VAGO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 4. A administração detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame sem que isso indique preterição do impetrante, notadamente porque aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital de abertura do concurso público - RE nº 837.311/PI (Tema 784). 5. Além disso, a simples alegação de contratação temporária, à mingua de provas concretas acerca da existência de cargo de provimento efetivo vago, não demonstrado pelo impetrante, por si só é incapaz de evidenciar preterição do candidato. 6. Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808468-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.I- O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação. II- Para que se configure a preterição ilegal de candidato aprovado fora das vagas, mesmo em cadastro de reserva, é indispensável a demonstração de que a Administração Pública agiu de forma arbitrária e imotivada, uma vez que situações dos mais variados matizes podem justificar a falta de nomeação, o que não se verifica, de plano, na espécie. III- Recurso conhecido e improvido.

(TJE-PA, processo nº 0807085-42.2020.8.14.0000, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 14/06/2021)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO C-153, SEAD/SESPA. CANDIDATA APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. 6. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes. 7. De mais a mais, cumpre observar, ainda, que o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 anos, a contar de 22/04/2012 (Portaria nº 0261/2012), por sua a vez a vigência das referidas contratações encerrava em 30/11/2011 e 10/12/2011, isto é, ainda dentro do prazo de validade do certame sendo certo que enquanto não encerrado não há de se falar em omissão da Administração quanto ao dever de nomeação. 8. Apelação conhecida e provida, sentença reformada.

(TJE-PA, processo nº 0015301-73.2012.8.14.0301, órgão julgador: 2ª Turma de Direito público, relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento: 27/06/2022)

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a causa é decidida com base em prova exclusivamente documental e os elementos constantes nos autos se mostram suficientes para o julgamento do mérito, conforme autorizado pelo art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte autora limitou-se a apresentar documentação que, conquanto relevante em tese, não se revelou suficiente para demonstrar a existência de cargo efetivo vago e compatível com a sua classificação no concurso público, tampouco que a Administração tenha agido com desvio de finalidade ou afronta à ordem classificatória.

Reforço que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao reconhecer que a mera contratação temporária de servidores, sem que se comprove a existência de cargos efetivos vagos, não enseja direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, tratando-se de institutos jurídicos diversos, fundados em regimes legais distintos (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

Nesse contexto, a produção de outras provas seria desnecessária e inócua, uma vez que não se discute fato controvertido que justifique dilação probatória, mas sim a insuficiência jurídica e material das provas já apresentadas para o fim pretendido.

Outrossim, não compete ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública no exercício de sua discricionariedade legítima para gestão de cargos e provimentos, sob pena de indevida violação ao princípio da separação dos poderes. O Judiciário não pode, com base em suposições ou inferências, compelir a Administração a nomear candidatos sem que estejam presentes os requisitos legais e constitucionais para tanto.

Conclui-se, pois, que inexiste, nos autos, prova de preterição arbitrária e imotivada, tampouco há elementos que indiquem a convolação da expectativa em direito subjetivo à nomeação. Logo, a improcedência da demanda mostra-se medida de rigor.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a ação, em harmonia com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

Adverte-se às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a imposição de multa, conforme dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025